Tribunal: TJDFT
Processo: 0713166-62.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713166-62.2018.8.07.0000 RECORRENTE: JORGE RODRIGUES ALVES RECORRIDO: URBELUZ ENERGÉTICA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CABIMENTO. AÇÃO PAULIANA E AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES. CONEXÃO INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. I. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas, todavia, não obsta que, no plano horizontal, ou seja, dentro do significado de cada uma das hipóteses listadas, seja empregada interpretação extensiva ou analógica tendente a estabelecer sua amplitude jurídica, sobretudo com o propósito de favorecer a segurança jurídica e a razoável duração do processo. II. Se, se por um lado as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são dispostas numerus clausus e nessa perspectiva não comportam interpretação ampliativa ou analógica, de outro inexiste qualquer empecilho hermenêutico a que se interprete cada uma dessas hipóteses de maneira a extrair o seu verdadeiro conteúdo e alcance. III. Sendo agravável a decisão sobre competência na execução, no cumprimento de sentença e no inventário, deve igualmente sê-lo na fase cognitiva. IV. Não há conexão entre demanda que tem por objeto a decretação da anulação da transferência de ações e causa de pedir a existência de fraude contra credores e demanda que tem por objeto a declaração de nulidade da mesma transferência e como causa de pedir violação a direito de preferência de outro acionista, máxime quando não há coincidência de partes e não se divisa risco de decisões conflitantes ou contraditórias. V. Recurso conhecido e desprovido. O aludido julgamento foi integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo. II. Impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração, a pretexto do vício arguido, são interpostos com o claro propósito de provocar o reexame de questões explicitamente solucionadas no acórdão recorrido. III. Recurso desprovido. Multa aplicada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a aplicação da multa pela oposição do embargos declaratórios é ilegal, pois não estariam presentes os requisitos necessários para considerá-lo protelatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo do 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Para se verificar eventual análise de violação do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 no tocante à multa dos declaratórios, o STJ entende ser necessária a incursão em elementos fático-probatórios, a ensejar a incidência do Óbice Sumular n. 7/STJ.” (REsp 1793598/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009